Tribunal: TJMT
Processo: 0004213-84.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004213-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), HIDE APARECIDA STRENG MARTHA - CPF: 705.780.608-68 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ALMEIDA MARTHA GAZZONI - CPF: 799.806.351-34 (APELADO), CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA MARTHA - CPF: 570.442.101-63 (APELADO), ALESSANDRA DE ALMEIDA MARTHA GAZZONI - CPF: 799.806.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA MARTHA - CPF: 570.442.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE ALMEIDA MARTHA - CPF: 787.174.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Cumprimento de Sentença – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS PELA REQUERIDA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – afastado – sentença mantida – recurso desprovido.

Ainda que os herdeiros não tenham promovido à sucessão processual e levado à extinção do processo sem julgamento do mérito, é certo que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes (Princípio da Causalidade).

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios (
art. 85, §§2º e 10 do CPC
),

porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004213-84.2016.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: HIDE APARECIDA STRENG MARTHA

4
ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

AÇÃO
: Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Cumprimento de Sentença que Hide Aparecida Streng Martha move em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

SENTENÇA
: julgou extinto o processo, sem resolução, nos termos do artigo 313, §2º, II do CPC, por ausência de sucessão processual. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2º e 10 do CPC).

APELO
: busca, em síntese, a inversão do ônus sucumbencial com a condenação do recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais. Alternativamente, caso mantida a sentença, requer a alteração do arbitramento no valor da causa pelo valor equitativo. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do apelo está em saber se é o caso de inverter a sucumbência ou, alternativamente, alterar o critério de fixação dos honorários.

A lide advém de obrigação de fazer em que a parte autora buscou o custeio de seu tratamento médico quimioterápico em decorrência de diagnóstico de câncer de vias biliares (adenocarcinoma).

A sentença extinguiu a ação sem resolução do mérito, porquanto, com o falecimento da parte autora, os herdeiros não promoveram a habilitação no processo e não se manifestaram quanto ao interesse na sucessão processual.

A requerida, ora apelante, busca a reforma da ação para o fim de ver afastado o ônus sucumbencial.

Pois bem. Na hipótese, a interposição da ação se deu por negativa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito à parte autora.

Assim, correta a sentença ao aplicar o princípio da causalidade e condenar a ora apelante em custas e honorários advocatícios.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DA AUTORA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APELO NÃO PROVIDO. Como regra, a atribuição dos ônus sucumbenciais se dá com espeque no princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que foi vencido na demanda deve arcar com as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. Em caso de extinção por perda superveniente do objeto, sucumbência deve ser suportada pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o princípio da causalidade (§ 10, art. 85, do CPC). In casu, restou evidente a resistência do Plano de Saúde recorrente em não fornecer os serviços de Home Care, bem como os serviços fisioterapêuticos, fonoaudiológicos e medicamentos, o que motivou a propositura da presente demanda, razão pela qual é de se ter que o apelante deu causa à instauração da presente ação.
(TJMS. Apelação Cível 0824067-85.2020.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 23/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. ANÁLISE DO MÉRITO. MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 334, § 8º DO CPC. INAPLICABILIDADE. (...)

O artigo 85 da novel legislação processual, em seu § 10º, prevê que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. No caso dos autos, a requerida negou cobertura para o tratamento postulado pelo autor, razão pela qual o mesmo ajuizou a presente ação, tendo, inclusive, o deferimento da tutela de urgência postulada; no entanto, o autor veio a falecer no curso da demanda. Nesse contexto, os encargos sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à ação, forte no disposto no artigo 85, § 10º, do Novo Código de Processo Civil e no princípio da causalidade, bem como de acordo com os precedentes desta colenda Corte Estadual. (...)
(TJRS. Apelação Cível n.º 50046568920208210021. Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 22/04/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - FALECIMENTO DO AUTOR - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PERDA DO OBJETO - EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CESSADOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. Mantém-se a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em caso de falecimento do autor de ação pretendendo direito revestido de caráter personalíssimo, pela perda superveniente do objeto. Devem cessar os efeitos da tutela de urgência antecipada para garantir fornecimento de medicamento com, no entanto, preservação de efeitos pretéritos. São devidos os ônus de sucumbência por quem deu causa ao processo.
(TJMG. Apelação Cível n.º 10000181381021005. Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/08/0020, Data de Publicação: 10/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA – LIMINAR DEFERIDA - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O falecimento do autor no curso da ação é fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos moldes dos arts. 485, VI, e 493, do NCPC. Todavia, não se afasta a condenação nos ônus de sucumbência, que devem ser fixados por aplicação do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade somado ao fato de que houve uma prestação jurisdicional favorável à tese do autor, ainda que provisória, consubstanciada na liminar deferida, leva à regular condenação da parte Requerida aos ônus sucumbenciais.

Se o réu motivou o ajuizamento da ação, deve ele, em decorrência do princípio da causalidade, mesmo diante da perda superveniente do objeto, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, arcar com o pagamento dos honorários da sucumbência.
(TJMT. Apelação Cível 0032230-72.2012.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Por fim, no que diz respeito à alteração no critério de fixação dos honorários também não comporta reforma a sentença, porquanto observado o regramento
do art. 85, §10 do CPC que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.
”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 10 do art. 85 do CPC, o que condiz com o posicionamento adotado por esta Câmara.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023